Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. DIREITO DO PACIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que deferiu o pedido para que o Distrito Federal fosse obrigado a fornecer transporte individualizado para o agravado, com a finalidade de viabilizar a realização de hemodiálise.
3. Decisão, ID 34110473, indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do agravante, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
5. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), devendo o Estado, ainda, viabilizar o seu acesso com os meios assistenciais adequados, quando evidenciada a necessidade. A Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante. O processo de origem, PJe 0716222-16.2022.8.07.0016, noticia que o agravado é portador de insuficiência renal crônica terminal, estágio V (CID10N18.0), por Nefropatia Hipertensiva, em programa de hemodiálise três vezes por semana, desde 16/12/2020.
6. O laudo médico, ID 119646990, no mesmo sentido, consigna que o agravado necessita fazer hemodiálise 3 vezes por semana e que há risco elevado de complicações durante a sessão (como hipotensão e queda), restando consignado, pelo médico, o risco da utilização de transporte público para o seu tratamento. Esclarece ainda que o agravado é transplantado do fígado.
7. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do agravado, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem condições de arcar com o seu transporte individualizado. É evidente o perigo da demora, que pode acarretar mais riscos à saúde do paciente. Assim sendo, se faz necessário o deferimento do pedido para que o Distrito Federal seja obrigado a oferecer transporte individualizado para o agravante, a fim de se locomover para a realização do seu tratamento de saúde.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.